Tribunal: TJSP
Processo: 1501988-73.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Apelação. Resistência e lesão corporal. Recurso da defesa.

1. Condenação adequada. Materialidade comprovada pela prova técnica. Alegação de que os acusados não se submeteram a exame de corpo de delito. Violação ao art. 158 do CPP não verificada. Expedição de requisições de exame de corpo de delito pela autoridade policial. Laudos dos exames dos policiais acostados aos autos. Ausência de

Ementa:
Apelação. Resistência e lesão corporal. Recurso da defesa.

1. Condenação adequada. Materialidade comprovada pela prova técnica. Alegação de que os acusados não se submeteram a exame de corpo de delito. Violação ao art. 158 do CPP não verificada. Expedição de requisições de exame de corpo de delito pela autoridade policial. Laudos dos exames dos policiais acostados aos autos. Ausência de informações de que os réus teriam comparecido ao IML para submissão a exame técnico.
2. Autoria comprovada. Depoimentos dos policiais confirmando a prisão em flagrante dos acusados. Versão inconsistente apresentada pelos réus.
3. Dosimetria. 3.1. Ré Kelly. Pena-base fixada no mínimo legal. Reincidência corretamente reconhecida. Regime semiaberto mantido. Impossibilidade de substituição por penas alternativas. 3.2. Réu Rodrigo. Maus antecedentes e reincidência comprovados. Regime intermediário corretamente fixado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Recurso conhecido e improvido.